Tribunal: STF
Processo: HC 193171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus,com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Márcia Fernandes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de jurisprudência consolidada desta Corte Superior a respeito das matérias ventiladas [...] permite que o seu mérito seja resolvido por decisão monocrática do relator, nos termos do art. 34, XX, e do art. 202 c/c o art. 246, todos do Regimento Interno desta Corte. IV - Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente (AgRg no RHC 122.155/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). 2. Este Tribunal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de concessão de indulto de pena nas condenações pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em decorrência do disposto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006. 3. A competência privativa do Presidente da República para a concessão do indulto (art. 84, XII, da Constituição Federal - CF/88) está adstrita aos preceitos legais, não podendo abranger hipóteses expressamente vedadas pela legislação em vigor (AgRg no HC 601.379/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Agravo regimental não provido (eDOC 10)
    Alega o impetrante, em síntese, que a sentença condenatória indeferiu o pedido de indulto de pena da paciente, condenada à pena de 05 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    A PGR opinou pelo indeferimento do writ.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.
    Transcrevo a fundamentação da decisão ao analisar o pleito defensivo:
    “Com efeito, o indulto ou comutação de penas é forma de clemência do Estado, concedida pelo Presidente da República, por Decreto, o qual, como regra, apresenta várias condições a serem observadas pelo Juiz da execução penal, a quem cumpre verificar se todos os requisitos do decreto foram preenchidos. 
    Desta feita, a autoridade judiciária está adstrita às condições objetivas e subjetivas fixadas no decreto presidencial, de modo que nem mesmo o cometimento de falta grave terá o condão de interromper o prazo para fins de concessão da comutação, se o decreto concessivo assim não dispuser expressamente. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
    “Se o Presidente da República, no Decreto que concedeu indulto, enumerou exaustivamente as hipóteses excluídas do benefício, não cabe ao Juiz incumbido de aplicá-lo aos casos concretos acrescentar outras hipóteses de exclusão, sob pena de se substituir a quem detém os poderes de clemência, sem dispor de delegação para tanto” (Cf. Segunda Turma, RHC 65.056/RJ, j. 24.4.1987, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 121/158). 
    Com efeito, o delito de associação para o tráfico de drogas, crime pelo qual a agravante pretende seja indultada, não é considerado hediondo ou a este equiparado, na forma da Lei nº 8.072/1990. No entanto, é considerado impeditivo à concessão da benesse de indulto, conforme expressa disposição do art. 44 da Lei nº 11.343/06. Senão vejamos: 
    Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Neste viés, é inviável a concessão de indulto à agravante, porquanto condenada por delito impeditivo associação para o tráfico de drogas, capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. 
    […]
    E ainda, como é sabido, o artigo 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, considera insuscetível de graça a prática de crimes hediondos e equiparados, o que reafirmado pela Lei 8.072/90 em seu art. 2º, inciso I, o qual, seguindo os ditames da Lei Maior, também veda a concessão de indulto. 
    Logo, se o constituinte vedou de forma explícita a concessão da benesse a autores de crimes hediondos ou equiparados, não pode a norma inferior dispor em sentido diverso à Magna Carta, sob pena de ofensa ao princípio da supremacia da constituição, pelo qual as leis infraconstitucionais só serão válidas se compatíveis com a Lei maior. 
    Destarte, o decreto tem hierarquia inferior à Constituição Federal e à lei, de forma que não pode contra elas dispor. Muito embora o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal permita ao Presidente da República, dentro de suas atribuições discricionárias, extinguir ou comutar penas, sua atuação não pode, de forma alguma, ultrapassar as balizas impostas em lei, muito menos contrariar dispositivo constitucional. 
    Confira-se, jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em questão: 
    EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido(STF:HC 90364/MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 30-11-2007)”. (eDOC 6, p. 30-33)
    O STJ, por sua vez, assentou que: 
    “De fato, firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido da impossibilidade de concessão do indulto em relação ao crime de associação para o tráfico drogas, haja vista a vedação contida no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes ( grifei): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO DE PENA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de concessão de indulto de pena nas condenações pelo delito de associação para o tráfico de drogas decorre do disposto no art. 44 da Lei n. 11.343/06. 2. A competência privativa do Presidente da República para a concessão do indulto (art. 84, XII, da Constituição Federal - CF/88) está adstrita aos preceitos legais, não podendo abranger hipóteses expressamente vedadas pela legislação em vigor. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.379/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) 
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Estabelece o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 3. Embora a vedação à concessão da comutação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não conste no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está expressamente delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de concessão de indulto/comutação de penas no que tange ao crime de associação para o tráfico de drogas. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 544.773/SP, de minha relatoria, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019) 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.940/2016. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44 DA LEI N.º 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, em que a Agravante pretende o restabelecimento de indulto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), não há que se falar em controle judicial do Decreto Presidencial n.º 8.940/2016, tendo em vista que o impedimento para a aplicação do benefício, no caso, está delineada no art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 2. Não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não se pode afastar sua incidência nesta via, em face do disposto na cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e na Súmula Vinculante n.º 10 do STF. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1789369/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 05/12/2019) 
    Diante do exposto, verifica-se as instâncias anteriores indeferiram o pedido de indulto em razão do Decreto 9.370/2018 dada a vedação decorrente do sim da Lei nº 11.343/06, que em seu art. 44, caput, que impede a concessão do benefício pretendido pela defesa.
    Nos termos da jurisprudência desta Coorte:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Condenação. Execução penal. 3. Sentenciada com deficiência visual. Pedido de concessão de indulto humanitário, com fundamento no art. 1º, inciso VII, alínea a, do Decreto Presidencial n. 6.706/2008. 4. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da concessão de indulto a condenado por tráfico de drogas, independentemente da quantidade da pena imposta [ADI n. 2.795 (MC), Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.6.2003]. 5. Vedação constitucional (art. 5º, inciso XLIII, da CF) e legal (art. 8º, inciso I, do Decreto n. 6.706/2008) à concessão do benefício. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 118213, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014)”
    Vê-se, assim, dos trechos das decisões acima transcritas, que não há ilegalidade flagrante a ser reparada por essa Suprema Corte.
    Diante do exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente